Tribunal: TJSP
Processo: 1020172-28.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Como salientado em precedente desta Turma Julgadora, "o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Como salientado em precedente desta Turma Julgadora, "o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo " (Apelação Cível no Apelação Cível no 1042159-95.2019.8.26.0576, relator o Desembargador CASTRO FIGLIOLIA, julgado em 05/03/2021).

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para proposição de ação judicial, decorrência da aplicação do princípio de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. Inteligência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A Seguradora sub-rogou-se nos direitos dos usuários do serviço fornecido pela ré (artigo 349 do Código Civil). E, considerando-se o pagamento realizado em 16/02/2018 (fl. 49) e a distribuição da ação ainda em 2018, não ocorreu a prescrição. Precedentes da Turma julgadora.

REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. Apesar da responsabilidade da concessionária de energia elétrica ser objetiva, em virtude do risco administrativo na prestação de serviço público (CF, art. 37, § 6o), a seguradora não está dispensada de provar o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora do serviço de distribuição de energia elétrica e o prejuízo sofrido pelos segurados. Igualmente, não está livre de provar a existência do dano e sua extensão. As provas trazidas pela seguradora revelaram-se insuficientes aos esclarecimentos dos fatos. Observou-se um enfoque meramente especulativo nas informações trazidas. Não havia certeza sobre a real causa dos danos sofridos pelos aparelhos. Não foram indicados, por exemplo, outros vizinhos nas imediações que também teriam sido atingidos pelo mesmo evento danoso. A simples menção em relatórios lacônicos de danos materiais em razão de variação de energia ou oscilação elétrica não traduz, insista-se, prova cabal do nexo de causalidade. Os pareceres trazidos para os autos se basearam em conjecturas superficiais. Considerou-se a informação (isolada) do gerente da empresa segurada (fl. 47) sobre supostas chuvas na região de Tupã, concluindo-se dessa afirmação que houve descarga elétrica com oscilação da energia – causa dos danos materiais ressarcidos. Não havia sequer vestígios de raio, até pela ausência de fotografias. A oscilação elétrica e o surto elétrico afirmado nos pareceres (fls. 42 e 44) não tiveram a origem esclarecida, até porque esses documentos foram produzidos por uma empresa de material de construção e assistência técnica dos equipamentos (filmagem e ponto), respectivamente. Não houve vistoria do local, inclusive para atestar adequação da instalação elétrica interna. E a ré informou a inexistência de registro sobre interrupção de energia ou perturbação elétrica em 21/11/2017 (data do sinistro), conforme controle interno (fls. 71/73 e 180). Precedentes da Turma julgadora. Ação improcedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.